Tribunal: STJ
Processo: 1008039-63.2015.8.26.0609
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2311830 - SP (2023
/0066025-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDMAR ANGELO COUTO
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
EMBARGADO
: COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA
ADVOGADO
: SERGIO SANCASSANI - SP202749
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
03/06/2025
09/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: c8844d2d-a8d3-426d-b99d-f39ca89a7bf7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2311830 - SP (2023
/0066025-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDMAR ANGELO COUTO
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
EMBARGADO
: COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA
ADVOGADO
: SERGIO SANCASSANI - SP202749
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMAR ANGELO COUTO
ao acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
INADIMPLEMENTO
UNILATERAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
RETENÇÃO.
BENFEITORIAS.
NÃOCABIMENTO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem que concluiu pela
reintegração de posse, confirmou o inadimplemento unilateral das obrigações
contratuais e afastou o direito à indenização e à retenção das benfeitorias
introduzidas no imóvel demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7
/STJ.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fls. 472/473).

Em suas razões (e-STJ fls. 479/484), o embargante alega que o acórdão é
omisso sobre as seguintes questões:

"Em descumprimento de compra e venda de imóvel, onde o
vendedor nunca teve poderes inerentes à propriedade, é correto dizer que ele
tem direito a reintegração de posse, é correta a via pretendida (artigo 1.228
do Código Civil e dos artigos 17, 485, inciso VI, e 561, todos do Código de
Processo Civil)?
Desconsiderar-se o direito da ciência interessado na sua
eliminação da cooperativa em que fazia parte afronta a boa-fé objetiva
(artigo 34 da Lei n° 5.746/71)?
São devidas inclusões de parcelas adicionais não aprovadas em
assembleias (artigo 44, inciso II, da Lei n° 5.746/71)?"

Sem impugnação (e-STJ fl. 489).
Documento eletrônico VDA47445110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:25
Código de Controle do Documento: 539b652f-337b-4c81-bf20-dcb1362af72e

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
A embargante pretende a reforma do acórdão combatido, insistindo na
omissão de questões que considera relevantes para o deslinde da controvérsia.
Todavia, observa-se que o acórdão do tribunal de origem concluiu pela
reintegração de posse, confirmou o inadimplemento unilateral das obrigações
contratuais e afastou o direito à indenização e à retenção das benfeitorias
introduzidas no imóvel, conforme se extrai de trecho do referido acórdão:

"(...) Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, pelas mesmas
razões expostas pelo Juízo de primeiro grau, que corretamente endereçou a
prejudicial de mérito.
Não se trata de demanda possessória, como insiste em assim a
caracterizar, a parte recorrente. Cuida-se de declaratória de rescisão
contratual cujo objeto é, em essência e a despeito das nomenclaturas
utilizadas pelos contratantes, a venda e compra de um imóvel.
Logo, efeito jurídico lógico da rescisão contratual, com o retorno
das partes ao status quo ante, seria a reintegração de posse, pela parte
vendedora, no bem que é o escopo do negócio jurídico.
Quanto à não exclusão da parte apelante, do quadro de
cooperados, nos moldes do estatuto social, referida questão não possui o
condão de afastar o direito que surge à parte credora, de reivindicar o fim do
vínculo contratual pelo inadimplemento da parte adversa.
É questão administrativa sobre a qual a Lei, para o objeto dessa
demanda, não exige cumprimento prévio. Quer se dizer, a rescisão contratual
prescinde a exclusão administrativa.
No mesmo sentido, desnecessária a articulação sobre a efetiva
ocorrência ou não de notificações para adimplemento da dívida, porquanto
sua ocorrência (do débito), é fato incontroverso nos autos.
Portanto, confirmado o inadimplemento unilateral das obrigações
contratuais, relativas à compra e venda do bem imóvel, surge para o outro
contratante o direito potestativo de ver encerrada a avença.
Inaplicável a teoria do adimplemento substancial, porquanto o
débito existente, ainda que desconsiderada grande parte das parcelas
(trinta, como invocado pela parte), remanesce na monta de vinte por cento do
total, sem perspectiva alguma de pagamento pela parte recorrente.
Manter o autor, apelante, no imóvel, remetendo a requerida,
apelada, para uma execução de valores devidos, considerando que o
devedor já está há mais de dois anos inadimplente, é impor ao credor ônus
desproporcional, pois já foi ponderado no julgado a devolução integral dos
valores dispendidos pelo comprador.
Por fim, agiu com acerto, novamente, o Juízo sentenciante, uma
vez que a contestação não evidencia direito à indenização e retenção de
benfeitorias introduzidas no imóvel, já que não há qualquer especificação a
respeito.
Não há descrição ou mesmo comprovação das edificações que
teriam sido realizadas no imóvel ou mesmo de que os réus foram
responsáveis por elas, o que obsta a indenização e o respectivo direito de
retenção" (e-STJ fls. 338/340).

Nesse contexto, mantém-se o entendimento de que rever a conclusão do
tribunal de origem demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em
recurso especial, em virtude da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47445110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:25
Código de Controle do Documento: 539b652f-337b-4c81-bf20-dcb1362af72e

Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:25
Código de Controle do Documento: 539b652f-337b-4c81-bf20-dcb1362af72e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.311.830 / SP
Número Registro: 2023/0066025-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080396320158260609
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMAR ANGELO COUTO
ADVOGADO : LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
AGRAVADO
: COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA
ADVOGADO : SERGIO SANCASSANI - SP202749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDMAR ANGELO COUTO
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
EMBARGADO : COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA
ADVOGADO
: SERGIO SANCASSANI - SP202749
TERMO
Documento eletrônico VDA48074575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:37
Código de Controle do Documento: b2a8ad8a-efa6-42f3-a5fa-3e5cebf11451

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:37
Código de Controle do Documento: b2a8ad8a-efa6-42f3-a5fa-3e5cebf11451